Tribunal: TJDFT
Processo: 0717937-57.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0717937-57.2021.8.07.0007 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Maria de Fátima Carlos Embargado: Frederico Hoton de Andrade Relator Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Maria de Fátima Carlos contra o acórdão (Id. 45767568) que negou provimento ao recurso de apelação manejado pela ora embargante e deu provimento ao recurso de apelação interposto por Frederico Hoton de Andrade, ora embargado. De acordo com o disposto no artigo 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator